Tribunal: TJES
Processo: 5013174-89.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013174-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIELA MOURA SFALSIN
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
121
,
§ 2º,

INCISO
S
I
E IV
, DO CÓDIGO PENAL
.

ART.
121
,
§ 2º,

INCISO
S
I
E IV
,
C/C ART. 14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
(QUATRO VEZES) EM CONCURSO MATERIAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
À paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, (por 4 x), na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

4
.

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GABRIELA MOURA SFALSIN,
face o possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JU
ÍZA

DE DIREITO DA

3ª
VARA
CRIMINAL DA SERRA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que a paciente foi presa temporariamente em 13/07/2023, sendo tal custódia posteriormente convertida em preventiva, estando atualmente denunciada pela prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (em relação à João Vitor Costa de Souza) e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, (por 4 vezes) do Código Penal (em relação a Guilherme de Moura Miguel, Luciano Crisostomo da Silva, Fernando Carvalho Santos e Alexandre Bergamin Rodrigues), todos na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0004442-60.2023.8.08.0048, tendo como corréus Thiago Marques Gomes e Patrick das Neves Vulpi Soares.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que a prisão preventiva da paciente foi decretada para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Sendo que, “para negar o pedido de liberdade realizado pela defesa da paciente, o Juízo coator ressaltou que a mesma seria uma pessoa em tese violenta, agressiva e que premedita crimes graves, tendo frisado que as suas condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar, quando devidamente fundamentada”.

Em suma, a defesa afirma que “a acusação que recai contra a paciente Gabriela é de que a mesma seria uma espécie de informante do corréu Thiago e teria mantido as vítimas no local onde ocorreu o crime. Contudo, resta claro no caderno inquisitorial a ausência de indícios a sustentar essa acusação em seu desfavor”. E assim, “em nenhum momento restou exposto de forma certeira e clara a dita conduta criminosa supostamente protagonizada pela paciente Gabriela. O Juízo coator, de forma descuidada, revolveu um ‘Relatório de Análise de Aparelho Celular’, apontando o teor de conversas supostamente travadas entre a paciente e o codenunciado Thiago Marques, concluindo que a mesma seria uma pessoa violenta, agressiva e que premedita crimes graves”.

Destarte, aduz o impetrante que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, na medida em que “é nítida a falta de motivação expressa e concreta do Juízo para manter a paciente presa”.

Diante disso, ao reforçar as suas condições pessoais - primária, bons antecedentes, estudante, endereço fixo - pugna pela revogação da prisão preventiva da paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, à paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, (por 4 x), na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada (id 6518670). Confira-se:

A Defesa traz questionamentos à conduta imputada à ré Gabriela que acabam tocando o mérito. Portanto, precoce a análise para afastamento ou acolhimento nesta fase processual. Contudo, vale consignar que o Printscreen juntado na peça defensiva, indicando que a vítima Alexandre Bergamin iniciou conversa com a ré via Whatsapp, não tem o condão de afastar a tese acusatória, que vem por ora assentada em idôneos indícios da contribuição da acusada para o êxito criminoso.

A exordial descreveu a conduta da acusada requerente satisfazendo as exigências legais e permitindo uma adequação típica, o reconhecimento do nexo causal, a delimitação e a especificação da conduta, de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa pelos réus.

Além do mais, trata-se de crime de autoria coletiva, incidindo, oportunamente, entendimento já consolidado na seara dos tribunais superiores, como se vê a seguir: (...).

Para subsidiar o pedido libertário, a Defesa alegou condições pessoais da acusada, que são favoráveis, bem como reiterou a tese defensiva de ausência de indícios de autoria.

Quanto ao primeiro fundamento, como já sedimentado na jurisprudência dos Tribunais superiores, as condições favoráveis de um acusado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, bem como que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (STJ - HC: 553396 MS 2019/0380686-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 03/02/2020).

Em seguida, fundamentou a Defesa que o Superior Tribunal de Justiça vem fortalecendo a necessidade de se considerar a contemporaneidade aos fatos ensejadores da prisão, aduzindo que este ponto deve ser reapreciado.

Contudo, ao compulsar os autos, vejo que o crime ocorreu em 16/04/2023 e a ré foi presa temporariamente no IP no mês de julho. No Recebimento da Denúncia, em agosto, sua prisão preventiva foi decretada. Não vejo, portanto, lastro fático-probatório necessário ao acolhimento da argumentação defensiva.

Outrossim, a contemporaneidade dos fatos que ensejam a prisão preventiva é premissa não só jurisprudencial, mas legal, trazida na nova redação do §2° do art. 312, do CPP, premissa essa que foi devidamente observada quando do decreto da prisão cautelar, através dos fundamentos concretos e contemporâneos ali expendidos, que não foram afastados até o momento.

Não se pode desprezar que, apesar das condições pessoais da acusada, chama a atenção do Juízo o teor das conversas estabelecidas pela ré com o codenunciado Thiago Marques, por aplicativo de mensagem, conforme devidamente detalhado no minucioso Relatório de Análise de Aparelho celular, demonstrando ser uma pessoa em tese violenta, agressiva e que premedita crimes graves.”

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ela praticado.

Sob outro prisma, sabe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Nesse contexto, a alegação formulada pelo ora impetrante de que “a acusação que recai contra a paciente Gabriela é de que a mesma seria uma espécie de informante do corréu Thiago e teria mantido as vítimas no local onde ocorreu o crime”, não encontra amparo na via estreita do
habeas corpus.
(...)”.

Nessa linha, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva da Paciente”.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)